Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747398-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: SALIM TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto exequente, Prime Distribuidora Ltda. Em face da divergência no código de barras, defiro o prazo de cinco dias para o recorrente apresentar o comprovante de pagamento correto, do preparo acostado em ID 65907725. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e